Tribunal: TJDFT
Processo: 0726958-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0726958-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: DINIZ – Locação de Veículos Ltda PAVOTEC – Pavimentação e Terraplenagem S/A Embargada: Luciana Rosa Caldas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária DINIZ – Locação de Veículos Ltda e pela sociedade anônima PAVOTEC – Pavimentação e Terraplenagem (Id. 19069248) contra a decisão (Id. 18710080) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejada pelas oras embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator